Tribunal: TJMT
Processo: 1110769-78.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1110769-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[53.807.898 EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CNPJ: 53.807.898/0001-70 (APELANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

53.807.898
EDILAUSON
MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO(S):

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível
interposta contra sentença que, em ação
revisional
de contrato cumulada com repetição de indébito e tutela de urgência, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios, determinou a revisão contratual com limitação à taxa média de mercado, descaracterizou a mora, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, condenou a instituição financeira à repetição simples do indébito e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O apelante pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a redistribuição integral dos ônus
sucumbenciais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões
em discussão:
(i)
definir se a negativação fundada em mora posteriormente descaracterizada em razão da abusividade dos juros remuneratórios configura dano moral presumido;
(
ii
)
estabelecer se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva; e
(
iii
)
determinar se o provimento
recursal
impõe a redistribuição integral dos ônus
sucumbenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de
dialeticidade

recursal
é rejeitada porque as razões de apelação impugnam especificamente os capítulos da sentença relativos aos danos morais e à forma de restituição do indébito, apresentando fundamentação jurídica autônoma.

A cobrança de juros remuneratórios em percentual manifestamente superior à taxa média de mercado descaracteriza a mora do devedor, tornando ilegítima a manutenção da inscrição em cadastros restritivos, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28.

A manutenção da negativação fundada em mora judicialmente descaracterizada configura ato ilícito e enseja dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de prova do prejuízo, impondo a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização fixada em R$ 10.000,00, observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prescinde da demonstração de má-fé subjetiva, bastando a violação da boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável, inexistente no caso concreto.

Reconhecida a abusividade dos encargos remuneratórios em contrato celebrado após 30/03/2021, eventual valor pago indevidamente deverá ser restituído em dobro, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp
676.608/RS.

O acolhimento das teses centrais deduzidas pelo autor caracteriza sucumbência mínima da parte recorrente, impondo à instituição financeira o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, com majoração
recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de juros remuneratórios manifestamente superiores à taxa média de mercado descaracteriza a mora e torna ilegítima a negativação do consumidor.

A inscrição ou manutenção do nome do consumidor em cadastro restritivo fundada em mora descaracterizada configura dano moral presumido.

A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige apenas a violação da boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

O acolhimento das pretensões centrais da demanda caracteriza sucumbência mínima do consumidor e impõe a redistribuição integral dos ônus
sucumbenciais
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, 86, parágrafo único, e 932, III; CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 51, IV e § 1º, III; CC,
arts
. 405 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 28, recursos repetitivos); STJ,
EAREsp
676.608/RS; STJ, Súmula 362; TJMT, N.U. 1001180-08.2024.8.11.0100, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.01.2026; TJMG, Agravo Interno Cv 37571737620258130000, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDILAUSON
MONTEIRO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT (ID 370876388, complementada pela decisão em embargos de declaração de ID 370876394), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinou a revisão contratual com limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, descaracterizou a mora do autor, determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, condenou a ré à repetição do indébito de forma simples e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Na origem,
Edilauson
Monteiro dos Santos ajuizou Ação
Revisional
de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência em face de NU Financeira S.A. — Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, objetivando a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de empréstimo para capital de giro, com a limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, a repetição do indébito em dobro dos valores pagos a maior e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A
sentença
recorrida, em sua redação final após o acolhimento parcial dos embargos de declaração, declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo para capital de giro nº 0781145164739355424216577729178113, determinou a revisão contratual com limitação dos juros à taxa média de mercado de 1,74% ao mês, descaracterizou a mora do autor, determinou à ré a obrigação de retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de cinco dias, condenou a ré à repetição do indébito de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, conforme
:

Vistos etc.

Trata-se de Ação
Revisional
de Contrato c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência proposta por
EDILAUSON
MONTEIRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, em desfavor deNU FINANCEIRA S.A., igualmente qualificada.

Narra a parte autora, em síntese, que firmou com a requerida, em 05/05/2025, Contrato de Empréstimo para Capital de Giro – Pessoa Jurídica (contrato nº 0138370781145164739355424216577729178113), no valor financiado de R$ 10.088,75, a ser pago em 48 parcelas de R$ 832,18. Aduz que a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 7,693% ao mês (143,356% ao ano), patamar que alega ser abusivo e discrepante da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade e período (1,74% a.m. e 23,05% a.a.).

Requereu, liminarmente, a suspensão do contrato ou a autorização para depósito do valor incontroverso, a abstenção de negativação e a suspensão da mora. No mérito, pugnou pela revisão da taxa de juros para a média de mercado, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A inicial veio instruída com procuração e documentos (ID 212989846 e ss.), incluindo parecer técnico e tabelas do BACEN.

A gratuidade da justiça foi deferida. A tutela de urgência foiindeferida(Decisão ID 213563083), sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, bem como aplicação da Súmula 380 do STJ.

Citada, a requerida apresentouContestação(ID 215818778). Preliminarmente, arguiu a falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida. No mérito, defendeu a legalidade da contratação digital, a liberdade das instituições financeiras para fixar taxas de juros (Súmula 596/STF), a inaplicabilidade da limitação a 12% a.a., a não comprovação da abusividade frente ao mercado e a inexistência de danos morais. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Houve Impugnação à Contestação (ID 218147323), na qual a parte autora refutou a preliminar, reiterando a tentativa administrativa via Consumidor.gov e ratificando os termos da inicial, requerendo a aplicação do art. 341 do CPC por ausência de impugnação específica dos cálculos.

É o relatório necessário.DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é essencialmente de direito e os fatos relevantes estão demonstrados documentalmente (contrato e tabelas do BACEN), sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil nesta fase, conforme entendimento pacificado nos tribunais, pois a aferição de abusividade se dá pelo cotejo objetivo de taxas.

Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir

A preliminar de ausência de pretensão resistida não merece acolhida. Primeiramente, o esgotamento da via administrativa não é condição para o exercício do direito de ação, sob pena de violação ao princípio da
inafastabilidade
da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). Ademais, a parte autora comprovou tentativa de solução administrativa via plataforma Consumidor.gov(ID 212989884), demonstrando o interesse processual.Rejeito a preliminar.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo. A Súmula 297 do STJ dispõe que "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Ainda que o autor seja Microempreendedor Individual (MEI) e o crédito tenha sido tomado para capital de giro, aplica-se a Teoria Finalista Mitigada, reconhecendo-se a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora frente à instituição financeira (STJ,
AgInt
no
AREsp
2377029/BA).

Do Mérito

Juros Remuneratórios

É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano (Súmula 596/STF e Súmula Vinculante 7). Contudo, a liberdade de contratar não é absoluta, encontrando limite na vedação à onerosidade excessiva (art. 51, IV e §1º, III, do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
nº 1.061.530/RS(Tema Repetitivo 27), firmou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. O parâmetro objetivo para tal aferição é ataxa média de mercadodivulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso em apreço:

Taxa Contratada:
7,45% a.m. e 136,852% a.a. (ID 212989843).

Taxa Média de Mercado (BACEN - Série 25442):
Para "Capital de giro com prazo superior a 365 dias - Pessoa Jurídica" em
Maio
/2025, a taxa era de1,74% a.m.e23,05% a.a.

Verifica-se, de plano, que a taxa contratada supera em mais de 4 (quatro) vezesa taxa média de mercado para a mesma operação e período. A jurisprudência pátria, inclusive do E. TJMT, considera abusiva a taxa que ultrapassa uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média. No caso, o patamar é exorbitante, configurando vantagem manifestamente excessiva e desequilíbrio contratual.

Não tendo a instituição financeira apresentado justificativa plausível para tal discrepância (como risco excepcional da operação específico do autor), impõe-se a revisão contratual para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação correspondente à época da contratação.

Da Descaracterização da Mora

Conforme a Orientação nº 2 do STJ (
REsp
1.061.530/RS), o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora.

Assim, afastada a mora, torna-se inexigível a cobrança de encargos moratórios (juros de mora e multa) sobre as parcelas vencidas e não pagas até o recálculo do débito.

Da Repetição de Indébito

Nesse ponto, havendo saldo credor em favor da parte autora, a restituição é devida.

Quanto à forma (simples ou em dobro), a Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EAREsp
676.608(paradigma recente), fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento
volitivo
do fornecedor (má-fé), sendo cabível quando a cobrança indevida for contrária à boa-fé objetiva.

No caso, a cobrança de juros em patamar quatro vezes superior à média revela conduta contrária à boa-fé objetiva contratual. Todavia, considerando a existência de contrato pactuado e a necessidade de recálculo global da dívida para aferição de
quantum
real pago a maior versus o saldo devedor do capital emprestado, determino arestituição de forma simplesdos valores excedentes.

Do Dano Moral

O pedido de indenização por danos morais não merece prosperar. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera cobrança de encargos abusivos em contrato bancário, por si só, não enseja dano moral
in
re

ipsa
. É necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado nos autos. Tratou-se de questão patrimonial, resolvida pela revisão das cláusulas e devolução do excesso. O mero dissabor decorrente de divergência contratual não gera dever de indenizar.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no Contrato de Empréstimo para Capital de Giro nº 0138370781145164739355424216577729178113.

DETERMINAR a revisão do referido contrato, limitando-se os juros remuneratórios à taxa média de mercadodivulgada pelo Banco Central do Brasil para a operação de "Capital de giro com prazo superior a 365 dias - Pessoa Jurídica" vigente na data da contratação (
Maio
/2025), qual seja,1,74% ao mês.

DESCARACTERIZAR a mora do autor desde a contratação até a data do recálculo do débito, afastando-se a incidência de encargos moratórios (multa e juros de mora) neste período.

CONDENAR a ré à repetição do indébito/compensação, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 30% para a parte autorae 70% para a parte ré. Fixo os honorários em 10% (dez por cento)sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor cobrado e o valor revisado), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Suspendo a exigibilidade das verbas
sucumbenciais
em relação à parte autora, por ser beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDILAUSON
MONTEIRO DOS SANTOS
contra sentença proferida no ID 218147330, alegando omissão quanto à determinação expressa de baixa da restrição creditícia em seu nome, bem como omissão/contradição quanto à análise do pedido de danos morais decorrentes da negativação indevida.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

Decido.

Os embargos de declaração encontram previsão legal no artigo 1.022 do CPC, sendo cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda, corrigir erro material.

No caso em tela, verifica-se que assiste
parcial
razão ao
embargante
.

Com efeito, a sentença embargada reconheceu expressamente a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinando sua redução à média de mercado e, como consequência lógica, declarou a descaracterização da mora do autor no período de normalidade contratual.

Ocorre que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 28), o afastamento da mora impede a inscrição ou manutenção do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito enquanto pendente a apuração do valor correto do débito. Desse modo, a retirada do nome do autor dos órgãos de restrição (SPC/SERASA) é medida imperativa para conferir efetividade ao comando
sentencial
que afastou a mora.

Assim, constata-se a omissão apontada, pois o dispositivo da sentença, embora tenha descaracterizado a mora, não conteve a ordem expressa de obrigação de fazer para que a ré procedesse à baixa da negativação referente ao contrato
sub
judice
.

Por outro lado, quanto ao pedido de fixação de indenização por danos morais, não há vício a ser sanado. A sentença enfrentou o tema de forma clara e fundamentada, julgando o pedido
improcedente
sob o entendimento de que a mera cobrança de encargos abusivos em contrato bancário, por si só, não gera dano moral
in
re

ipsa
, necessitando de comprovação de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso.

A pretensão do
embargante
, neste ponto, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Eventual reforma do entendimento adotado deve ser buscada pela via
recursal
adequada.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos, apenas para sanar a omissão quanto à determinação de baixa da restrição creditícia, mantendo a improcedência do pedido de danos morais e os demais termos da sentença.

Para tanto, o dispositivo da sentença de ID 224115394 passa a constar com a seguinte redação:

“[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no Contrato de Empréstimo para Capital de Giro nº 0138370781145164739355424216577729178113.

DETERMINAR
a revisão do referido contrato, limitando-se os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a operação de "Capital de giro com prazo superior a 365 dias - Pessoa Jurídica" vigente na data da contratação (
Maio
/2025), qual seja, 1,74% ao mês.

DESCARACTERIZAR
a mora do autor desde a contratação até a data do recálculo do débito, afastando-se a incidência de encargos moratórios (multa e juros de mora) neste período.

DETERMINAR
à requerida a obrigação de fazer consistente na retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e congêneres), especificamente em relação ao contrato objeto desta lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONDENAR
a ré à repetição do indébito/compensação, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

[...]”

No mais, permanece a sentença como está lançada.

Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nas razões
recursais
(ID 370876402), o recorrente sustenta as seguintes teses:

Configuração de dano moral decorrente de negativação indevida
lastreada
em mora judicialmente descaracterizada

Direito à repetição do indébito em dobro por violação à boa-fé objetiva

Inversão do ônus
sucumbencial

Ao final, o recorrente requer a reforma parcial da sentença para: (a) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00; (b) condenar a apelada à repetição do indébito em dobro; e (c) inverter integralmente o ônus
sucumbencial
, com condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões (ID 370876405), nas quais a recorrida pugna pela manutenção da decisão. A recorrida suscita, preliminarmente, a ausência de
dialeticidade

recursal
, requerendo o não conhecimento do recurso. No mérito, sustenta a regularidade das cobranças realizadas, a inexistência de ato ilícito, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para limitar juros remuneratórios e a ausência de dano moral indenizável, requerendo a manutenção integral da sentença.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Decisão (48195919) - Prioridade: Normal - ID do documento (227615463)
– PJE 1º Grau
, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 371782879).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

53.807.898
EDILAUSON
MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO(S):

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ausência de
dialeticidade

recursal

A recorrida suscita, em sede de contrarrazões, a preliminar de ausência de
dialeticidade

recursal
, sustentando que as razões de apelação não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se à reiteração dos argumentos já deduzidos na petição inicial, o que, a seu ver, equivale à ausência de impugnação e impede o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

O princípio da
dialeticidade

recursal
, extraído do sistema
recursal
do Código de Processo Civil, exige que o recorrente indique, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito pelos quais reputa equivocada a decisão impugnada, de modo a viabilizar o contraditório e delimitar o objeto da
devolutividade

recursal
.

Não se exige, contudo, que as razões
recursais
sejam exaustivas ou que respondam, ponto a ponto, a cada argumento utilizado pelo julgador, bastando que o recorrente identifique os capítulos decisórios que contesta e apresente fundamentos jurídicos minimamente autônomos em relação à peça inicial.

No caso em exame, a leitura das razões
recursais
(ID 370876402) revela que o apelante delimitou com precisão os dois capítulos da sentença que pretende ver reformados
, qual seja
a improcedência do pedido de indenização por danos morais e a determinação de repetição do indébito em forma simples.

Para cada um desses capítulos, o recorrente apresentou argumentação jurídica própria, indicando os fundamentos pelos quais reputa incorreta a conclusão adotada pelo juízo de origem, com referência a orientação jurisprudencial pertinente e à norma de regência aplicável.

Não se trata, portanto, de mera reiteração da petição inicial, mas de impugnação direcionada e específica aos fundamentos da sentença recorrida.

A circunstância de o recorrente valer-se de argumentos que já integravam a causa de pedir originária não configura, por si só, ausência de
dialeticidade
.

É natural que, em ação
revisional
de contrato, os fundamentos da inicial e as razões
recursais
guardem proximidade temática, especialmente quando a sentença acolheu parcialmente os pedidos e o recurso se volta contra os capítulos de improcedência.

O que o princípio da
dialeticidade
veda é a ausência de qualquer impugnação aos fundamentos decisórios, hipótese que não se verifica nos presentes autos.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de
dialeticidade

recursal
, por não se verificar, nas razões de apelação, a deficiência técnica apta a obstar o conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie
recursal
.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por
Edilauson
Monteiro dos Santos em face da sentença proferida nos autos da Ação
Revisional
de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência, processo nº 1110769-78.2025.8.11.0041, originário da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios, determinou a revisão contratual, descaracterizou a mora, determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, condenou a ré à repetição do indébito de forma simples e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente insurge-se contra a improcedência do pedido de danos morais e contra a determinação de repetição do indébito em forma simples, sustentando que a negativação indevida,
lastreada
em mora judicialmente descaracterizada, configura dano moral presumido, e que a cobrança de encargos em patamar incompatível com a boa-fé objetiva autoriza a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Postula, ainda, a inversão integral do ônus
sucumbencial
.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta a regularidade das cobranças realizadas, a inexistência de ato ilícito e a
inocorrência
de dano moral indenizável, requerendo a manutenção integral da sentença.

Delineadas as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1.

Configuração de dano moral decorrente de negativação indevida
lastreada
em mora judicialmente descaracterizada

O recorrente sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, pois a própria decisão recorrida reconheceu a descaracterização da mora desde a origem da relação contratual, o que tornaria ilícita a manutenção de restrição creditícia em seu nome.

Defende que, nesse contexto, o dano moral seria presumido, dispensando comprovação de prejuízo concreto, e postula a condenação da recorrida ao pagamento de indenização em valor não inferior a R$ 10.000,00.

A recorrida afirma que a cobrança dos encargos contratuais foi realizada em conformidade com as condições pactuadas e com a regulamentação do Banco Central do Brasil, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação
extrapatrimonial
.

Sustenta que a mera discussão sobre encargos contratuais configura dissabor ordinário, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, e que a ausência de comprovação de violação aos direitos da personalidade impede o acolhimento da pretensão.

A controvérsia reside em definir se a descaracterização judicial da mora, reconhecida na própria sentença recorrida, é suficiente para tornar ilícita a restrição creditícia mantida em nome do autor e, por consequência, configurar dano moral presumido, independentemente de prova específica do prejuízo sofrido.

O ponto de partida normativo reside no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 28), segundo o qual a cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, notadamente juros remuneratórios fixados em patamar manifestamente superior à taxa média de mercado, descaracteriza a mora do devedor.

Como consequência, tornam-se inexigíveis os encargos moratórios e ilegítimas as medidas de cobrança fundadas na inadimplência, inclusive a inscrição ou manutenção do nome do devedor em cadastros restritivos.

A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes configura hipótese de dano moral in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

A sentença recorrida (ID 370876388), complementada pela decisão em embargos de declaração (ID 370876394), reconheceu expressamente a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo para capital de giro nº 0138370781145164739355424216577729178113, fixada em 7,693% ao mês, quando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade operacional, no período da contratação, era de 1,74% ao mês.

Corrobora essa conclusão a consulta aos dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil relativos ao período da contratação (maio de 2025), dos quais se extrai que a taxa média de mercado

para a modalidade de capital de giro com prazo superior a 365 dias, destinada a pessoas jurídicas, era de 1,74% ao mês e 23,05% ao ano
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=211101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2025-05-02
)
.

Ao se examinar a posição individualizada das instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional naquele período, verifica-se que a própria recorrida NU Financeira S.A. CFI, inscrita no CNPJ nº 30.680.829/0001-43
,
praticava, para a mesma modalidade operacional, a taxa de 4,65% ao mês e 72,45% ao ano, figurando na 44ª posição entre as 46 instituições listadas, ou seja, entre as que aplicavam os encargos mais elevados do mercado
:

Por sua vez, a
taxa efetivamente cobrada no contrato objeto desta lide, fixada em 7,693% ao mês e 143,356% ao ano, supera em mais de
04
vezes a média de mercado, o que evidencia

a abusividade dos encargos impostos ao recorrente.

Mais relevante, contudo, é o fato

de que, embora a própria recorrida praticasse, para a mesma modalidade operacional, taxa de 4,65% ao mês, exigiu do recorrente juros de 7,693% ao mês, superiores não apenas à média divulgada pelo Banco Central, mas também ao patamar ordinariamente adotado pela própria instituição financeira, circunstância que reforça a manifesta abusividade reconhecida na sentença.

A discrepância verificada não representa mera variação ordinária das condições de mercado, mas revela desequilíbrio contratual manifesto, razão pela qual a sentença corretamente reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e declarou descaracterizada a mora desde a origem da relação contratual
, afastando os encargos moratórios incidentes até o recálculo do débito, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 28.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. TUTELA
RECURSAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO .
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA .
DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO PARA AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deferiu tutela
recursal
para determinar a restituição de veículo apreendido e a baixa da constrição, ao fundamento de descaracterização da mora em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização diária configura abusividade apta a descaracterizar a mora; (
ii
) estabelecer se o depósito do valor incontroverso constitui requisito para o reconhecimento do afastamento da mora. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1 .021 do CPC. O STJ, no julgamento do
REsp
1.061.530/RS, sob o rito dos repetitivos, firmou orientação no sentido de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, como juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a
mora .
Embora admitida a capitalização em periodicidade inferior a um ano para contratos celebrados após 31.03.2000, é necessária a expressa indicação da taxa correspondente quando prevista a capitalização diária. O contrato firmado em 15/10/2022 prevê capitalização diária dos juros, mas não especifica a taxa diária aplicável, o que configura abusividade da
cláusula .
Reconhecida a abusividade de encargo incidente no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ. A exigência de depósito do valor incontroverso, prevista na Orientação n. 4 do
REsp
1.061 .530/RS, refere-se a medidas de manutenção de posse ou exclusão de negativação, não constituindo condição para o reconhecimento da descaracterização da mora quando há encargos abusivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A previsão de capitalização diária de juros exige a expressa indicação da respectiva taxa no contrato, sob pena de abusividade da
cláusula .
O reconhecimento de abusividade em encargo exigido no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a procedência da ação de busca e apreensão. O depósito do valor incontroverso não é requisito para o reconhecimento da descaracterização da mora quando esta decorre de encargos abusivos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .021. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.061.530/RS,
Rel
. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, j. 22.10 .2008; STJ,
REsp
973.827/RS; STJ, Súmula 72; TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.25 .008124-7/004, Rel. Des. Shirley
Fenzi

Bertão
, 11ª Câmara Cível, j. 28 .01.2026. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 37571737620258130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 11/03/2026, Câmaras Cíveis / 21ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2026)

Descaracterizada a mora, a restrição creditícia mantida em nome do autor perde inteiramente o suporte de legitimidade que lhe seria conferido pela inadimplência.

A negativação, nesse contexto, não encontra amparo jurídico, configurando ato ilícito por parte da instituição financeira, que manteve ou permitiu a manutenção de restrição fundada em débito cuja exigibilidade, na forma cobrada, foi afastada pela própria decisão judicial.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão neste ponto, para reconhecer a configuração do dano moral decorrente da manutenção de restrição creditícia
lastreada
em mora judicialmente descaracterizada, devendo a recorrida ser condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais
.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais orienta-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a indenização cumprir simultaneamente sua função compensatória em relação ao lesado e sua função pedagógica em relação ao ofensor, sem que, de um lado, resulte em valor irrisório incapaz de desestimular a conduta ilícita, nem, de outro, implique enriquecimento sem causa da parte prejudicada.

No caso em exame, a conduta ilícita da recorrida consistiu na restrição creditícia em nome do autor,
lastreada
em mora que a própria sentença recorrida declarou inexistente desde a origem da relação contratual
em razão dos juros
excessivos.

Além disso,
inexiste prova da existência de inscrição legítima preexistente apta a atrair a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual permanece íntegra a presunção do dano moral decorrente da negativação indevida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL – PRONAF. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA TAXA MENSAL. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto em ação
revisional
de contrato bancário, referente a financiamento de crédito rural contratado no âmbito do PRONAF para aquisição de bovinos, no qual a autora pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a declaração de ilegalidade da capitalização mensal de juros, a descaracterização da mora, a condenação por danos morais decorrentes de negativação indevida e a repetição do indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada; (
ii
) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros em contrato de crédito rural que prevê apenas a taxa anual; (
iii
) determinar se a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora e torna indevida a inscrição do nome da contratante em cadastros restritivos; e (
iv
) verificar a existência de dano moral indenizável e a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a vulnerabilidade técnica, informacional e jurídica da autora, agricultora familiar, idosa e beneficiária de política pública de crédito rural (PRONAF), o que autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da teoria finalista mitigada consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça. A capitalização mensal de juros, embora admissível em contratos de crédito rural, exige pactuação expressa, o que pressupõe a indicação clara das taxas anual e mensal, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ. A ausência de estipulação da taxa de juros mensal inviabiliza o reconhecimento de pactuação expressa da capitalização, tornando ilegal a cobrança de juros capitalizados mensalmente. A previsão genérica de capitalização mensal, desacompanhada de informação clara sobre a taxa correspondente, viola o dever de informação e afasta a obrigatoriedade da cláusula, nos termos dos
arts
. 6º, III, 46 e 52 do CDC. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento firmado no
REsp
1.061.530/RS (Tema 28/STJ). A descaracterização da mora torna indevida a inscrição do nome da contratante em cadastros de inadimplentes, configurando dano moral presumido (in
re

ipsa
). O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição da autora e a capacidade econômica da instituição financeira. A cláusula de cálculo das parcelas, baseada na divisão do saldo devedor pelo número de parcelas remanescentes, não configura variação unilateral do preço nem abusividade. A restituição dos valores pagos indevidamente em razão da capitalização ilegal deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido (N.U 1001180-08.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

Considerando, assim, a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a necessidade de que a condenação cumpra efetiva função pedagógica, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, quantia que se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto, suficiente para compensar o abalo sofrido pelo recorrente sem configurar enriquecimento sem causa, e dotada de aptidão para desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte da recorrida.

A correção monetária incidirá a partir da data do presente julgamento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC, deduzida a correção monetária aplicada ao período, conforme o artigo 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Portanto, impõe-se a reforma da decisão neste ponto, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA a partir da data do presente julgamento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC, deduzida a correção monetária aplicada ao período, nos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, incidentes a partir da citação, nos termos do artigo 405 do mesmo diploma legal.

2.

Direito à repetição do indébito em dobro por violação à boa-fé objetiva

A parte recorrente insurge-se contra a determinação de repetição do indébito em forma simples, sustentando que a cobrança de encargos em patamar expressivamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não configura engano justificável, mas conduta contrária à boa-fé objetiva, o que, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, autoriza a devolução em dobro dos valores pagos a maior, independentemente da demonstração de dolo ou má-fé do fornecedor.

A recorrida defende a regularidade das cobranças realizadas, sustentando que as taxas aplicadas estão em conformidade com os parâmetros de mercado e com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, de modo que inexiste cobrança indevida a ser restituída.

Argumenta, subsidiariamente, que eventual devolução somente poderia ocorrer na forma simples, ante a ausência de má-fé, e que a restituição em dobro pressupõe a comprovação de conduta dolosa do credor, requisito não preenchido no caso.

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A norma
consumerista
visa a coibir a prática de cobranças indevidas, estabelecendo sanção civil ao fornecedor que exige do consumidor quantia indevida, assegurando ao consumidor o direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo se demonstrado o engano justificável.

De saída, registro que, em prestígio ao princípio da colegialidade, venho adotando a orientação consolidada por esta Câmara, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n.º 676.608/RS.

Segundo a tese definida naquele precedente qualificado, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não exige a comprovação do elemento
volitivo
subjetivo (má-fé), bastando que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a restituição em dobro incide, como regra, apenas sobre os valores efetivamente pagos após 30/03/2021, permanecendo simples a devolução dos valores pagos até essa data, salvo demonstração, pela instituição financeira, de engano justificável.

No caso concreto, a abusividade reconhecida recai
sobre os juros excessivos referente a contrato firmado em 05/05/2025
, portanto em data posterior ao marco temporal de 30/03/2021 fixado pelo STJ.

C
ontudo, a sentença recorrida não reconheceu a existência de pagamentos já realizados pelo recorrente, mas condicionou a restituição à apuração futura em sede de liquidação de sentença, utilizando a expressão "valores eventualmente pagos a maior", o que revela tratar-se de condenação de natureza condicional, cujo objeto ainda não foi verificado.

A sentença recorrida determinou a restituição de forma simples dos valores eventualmente pagos a maior, condicionando o montante à apuração em sede de liquidação de sentença.

A abusividade dos encargos remuneratórios foi reconhecida na origem
, sendo que v
erificada a abusividade dos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual, a cobrança realizada nessas condições configura conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EAREsp
676.608/RS.

Não se trata, portanto, de hipótese de engano justificável, mas de prática sistemática de cobrança em desconformidade com os parâmetros objetivos de mercado, o que afasta a ressalva prevista no dispositivo legal e autoriza a aplicação da dobra.

Assim, na fase de liquidação de sentença, caso seja apurada a existência de valores efetivamente pagos a maior pelo recorrente, a restituição deverá ocorrer em dobro, e não de forma simples como determinado na sentença recorrida, observando-se como marco temporal o critério fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EAREsp
676.608/RS, que modulou os efeitos da decisão para aplicação da dobra apenas aos pagamentos realizados após 30 de março de 2021.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença neste ponto, para determinar que, apurada em liquidação a existência de valores pagos a maior pelo recorrente, a restituição se dê em dobro, observado o marco temporal de 30 de março de 2021, com atualização pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC, deduzida a correção monetária aplicada ao período, nos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, incidente desde cada desembolso.

3.

Inversão do ônus
sucumbencial

O recorrente postula a inversão integral do ônus
sucumbencial
, sustentando que, acolhidas as teses
recursais
relativas ao dano moral e à repetição do indébito em dobro, a recorrida passará a ostentar posição de
sucumbente
majoritária, o que impõe a redistribuição dos encargos processuais com a condenação da apelada ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, com aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A questão controvertida consiste em definir se o resultado do julgamento
recursal
, a depender do provimento ou não das teses anteriores, impõe a redistribuição dos encargos
sucumbenciais
fixados na sentença, com eventual majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que, na hipótese de sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários do advogado da parte contrária, na proporção de sua respectiva derrota.

O parágrafo único do mesmo dispositivo, contudo, prevê que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

A aferição da sucumbência mínima não se faz por critério meramente aritmético, mas pela análise qualitativa do resultado do julgamento em relação ao conjunto das pretensões deduzidas, considerando-se a relevância e a extensão do que foi acolhido e do que foi rejeitado.

O resultado do presente julgamento impõe a redistribuição integral dos encargos
sucumbenciais
.

O recurso do apelante foi provido para reconhecer o dano moral decorrente da negativação indevida e para reformar a sentença quanto à forma de restituição dos valores eventualmente pagos a maior, determinando que, apurada a existência de pagamentos, a devolução se dê em dobro.

A única pretensão não acolhida integralmente diz respeito ao valor da indenização por danos morais, fixado em patamar inferior ao postulado na inicial, o que não configura sucumbência substancial do recorrente, mas mero ajuste quantitativo dentro do pedido acolhido.

Nesse contexto, a recorrida sucumbiu nas teses centrais da demanda
,
revisão contratual, descaracterização da mora, retirada da negativação, reconhecimento do dano moral e determinação de restituição em dobro, ao passo que o recorrente decaiu apenas da parcela mínima correspondente ao quantum indenizatório pleiteado acima do valor arbitrado.

Aplica-se, portanto, o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, impondo-se à recorrida o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para condenar a recorrida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios
.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do Recurso de Apelação, rejeito a preliminar de ausência de
dialeticidade

recursal
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar a NU Financeira S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
10
.000,00
, com correção monetária pelo
IPCA
desde o presente julgamento (Súmula 362/STJ) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária, a partir da citação (art. 406 do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024)
e
determinar que, apurada em liquidação a existência de valores pagos a maior, a restituição se dê em dobro, observado o marco temporal de 30/03/2021 (
EAREsp
676.608/RS), com atualização pela taxa SELIC desde cada desembolso
.

Por consequência, redistribuo os ônus
sucumbenciais
, para condenar a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, observados os critérios de fixação estabelecidos na sentença recorrida.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026